Tribunal: CARF
Processo: 13602.720481/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.720481/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.728 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
ARMAZÉM SÃO GERALDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PARCELAMENTO.
PETIÇÕES
E
RECURSO
HIERÁRQUICO.
CONHECIMENTO
E
APRECIAÇÃO
NO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Voluntário na parte em que o contribuinte se
insurge contra a exclusão de programa de parcelamento, cuja petição ou
recurso hierárquico deve ser direcionada(o) à Autoridade Administrativa
competente.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DE DÉBITOS PLENAMENTE
EXIGÍVEIS.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
NO
PRAZO
REGULAMENTAR. CABIMENTO.
É legítima a exclusão do contribuinte do Simples Nacional fundamentada na
constatação de débitos inadimplidos e não suspensos, cujos efeitos do ato
impugnado prevalecem em face da não regularização das pendências que
deram azo à exclusão no prazo regulamentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.720481/2012-88
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.728 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720481/2012-88

A pessoa jurídica ARMAZÉM SÃO GERALDO LTDA fora excluída do Simples
Nacional, regime de que trata a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. A
exclusão se dera por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n° 706006, de 10 de
setembro de 2012, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013, motivada pela existência
de débitos pendentes de pagamento/suspensão, com fundamento no inciso V do artigo 17 do
referido diploma legal.
Quanto às pendências que deram azo à exclusão, a autoridade administrativa
fizera constar instruções para identificá-las:
Parágrafo único. A relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, nos itens "Empresa", "Simples Nacional",
"Exclusão 2012", "ADE de Exclusão 2012 – Consulta Débitos".
A excluída manifestou inconformidade, afirmando, sem arguir desconhecimento,
que os débitos de n° 60602016925, 60603002276, 60703005913 e 60603016213, inscritos em
Dívida Ativa da União, que motivaram sua exclusão do Simples Nacional, estariam inclusos no
Programa de Parcelamento Especial – PAES, instituído pela Lei n° 10.684, de 30 de maio de
2003, não havendo motivo para sua exclusão do referido programa e, em decorrência, do
Simples Nacional. Juntou demonstrativos de recolhimentos de parcelas do PAES e relatório que
dá conta de sua exclusão do programa a contar de 19 de julho de 2012, em razão de
inadimplência correspondente a três ou mais parcelas consecutivas. Consta que impugnara sua
exclusão do PAES junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sem sucesso.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF), por meio do Acórdão 03-62.363, decidiu, em sessão realizada em 17 de julho de 2014, pela
improcedência da manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional. Não
tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do
Simples Nacional.
Irresignada, a pessoa jurídica manejou Recurso Voluntário, que foi, em primeira
ocasião, debatido por esta 1a Turma Extraordinária em sessão realizada em 6 de outubro de 2020,
decidindo-se pela conversão do julgamento em diligência, nos termos do dispositivo da
Resolução n° 1001-000.397:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa anexe ao
processo histórico atualizado dos débitos que deram origem à exclusão do Simples
Nacional.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.728 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720481/2012-88

Reproduzo, por bem descrever os fatos, excertos do Relatório e do Voto de lavra
da então Conselheira Andréa Machado Millan:
Relatório
[...]
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2014 (Aviso de Recebimento à
fl. 56), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 15/08/2014 (recurso às fls.
59 a 62, carimbo aposto à primeira folha).
Nele alega que a existência dos débitos decorreu de equivocada exclusão sua do
Programa de Parcelamento Especial – PAES, uma vez que estava em dia com seus
pagamentos. Que, em razão da exclusão do PAES, apresentou impugnação à PGFN.
Que juntou à Manifestação de Inconformidade a prova de sua regularidade no PAES,
não analisada pela DRJ.
Ressalta que, em 23/10/2013, pediu parcelamento de todos os seus débitos, através da
Lei no 11.941/2009, não restando motivo para não recolher seus tributos na sistemática
do Simples Nacional.
É o Relatório.
Voto
[...]
Não cabe a este colegiado, assim como não cabia ao julgador de primeira instância,
avaliar a decisão da PGFN sobre o parcelamento e sua rescisão. A PGFN era soberana
nessa decisão. O objeto do contencioso, no caso concreto, é a exclusão do Simples
Nacional em decorrência dos débitos em aberto. Quanto a esses não há qualquer dúvida,
já que são admitidos pela interessada.
Conclui-se, portanto, que o ADE seguiu corretamente a legislação ao excluir a
interessada do Simples Nacional, a partir de 01/01/2013, com base no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123/2006.
No entanto, no Recurso Voluntário a empresa informa que aderiu ao parcelamento da
Lei no 11.941/2009, em 23/10/2013, regularizando assim todos os seus débitos. Anexa
Recibo de Pedido de Parcelamento da Reabertura da Lei no 11.941/2009, enviado nessa
data, acompanhado do comprovante de pagamento da primeira prestação.
O contribuinte tem razão quando afirma que, a partir da quitação do débito, estaria
novamente autorizado a ingressar no regime. Assim, embora correta a exclusão
efetuada, a empresa poderia novamente recolher seus tributos na sistemática do Simples
Nacional a partir de janeiro de 2014, nos termos do art. 16, § 2o, da Lei Complementar
no 123/2006.
Não há no processo, porém, comprovação da consolidação do referido parcelamento
pela Lei no 11.942/2009. É necessária a informação, extraída dos sistemas da PGFN, do
histórico dos débitos que ocasionaram a exclusão do Simples Nacional através do ADE
em questão. Só assim será possível determinar a limitação dos efeitos do ADE, no
tempo, possibilitando o recolhimento pelo regime a partir do ano seguinte à
regularização.
[...]
O processo foi remetido à repartição da PGFN, que emitiu Despacho nos
seguintes termos:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.728 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720481/2012-88

Em atenção à solicitação de fl. 89, foram anexados aos autos os extratos (fls. 90/121)
contendo o histórico atualizado dos débitos que deram origem à exclusão do Simples
Nacional (fls. 34). Os débitos em questão foram incluídos no parcelamento da Lei
11.941/09, reaberto pela Lei 12.865/13, ao qual contribuinte aderiu em 23/10/2013. De
acordo com os extratos anexados, o parcelamento em questão está em dia.
Notificada da Resolução e do expediente da Procuradoria, a Recorrente quedou-se
silente.
Retornados os autos ao CARF, foram a mim distribuídos, por não mais compor
este Conselho a Relatora referida.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço em parte, como passo a discorrer.
Antes de adentrarmos na questão de mérito, cumpre assinalar que tanto o órgão
julgador de primeira instância quanto este Conselho não são competentes para apreciar
demandas relacionadas a programas de parcelamento, tampouco de reconsideração por eventual
negativa a tal título dada pela unidade da RFB ou da PGFN. Tais análises cabem à repartição de
origem, que controla os débitos pendentes de pagamento/suspensão, sem prejuízo da apreciação
pela via hierárquica em razão de recurso, o qual deve seguir a sistemática dos artigos 56 e
seguintes da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999. São assuntos estranhos ao processo
administrativo fiscal regido pelo Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Nesse sentido, reproduzo ementa do Acórdão n° 3402-009.354, da 2a Turma
Ordinária/4a Câmara/3a Seção de Julgamento, prolatado em 26 de outubro de 2021:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004
PARCELAMENTO PAEX. COMPETÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO OU
NÃO DO PEDIDO.
A competência para apreciar pedido de parcelamento de débitos reside no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os processos administrativos com este
objeto são regidos pela Lei no 9.748/99 e não pelas disposições inerentes aos processos
administrativos fiscais preceituadas no Decreto no 70.235/72 - PAF. O Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não possui competência para se manifestar ou impor
comando a respeito de deferimento ou não de pedido de parcelamento.
Na mesma linha, e a título ilustrativo, segue ementa do Acórdão 2202-005.213, da
2a Turma Ordinária/2a Câmara/2a Seção de Julgamento, sessão realizada em 9 de maio de 2019:
PEDIDO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.728 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720481/2012-88

O CARF não é competente para conhecer e decidir sobre pedido de
parcelamento, a teor do contido no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Nos dizeres do Regimento Interno da RFB outrora em vigor1, competia aos
dirigentes de suas repartições decidir sobre pedidos de parcelamento:
Art. 280. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita
Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades
relacionadas com a gerência e a modernização da administração tributária e aduaneira e,
especificamente:
[...]
VI - decidir sobre a concessão de regimes aduaneiros especiais e pedidos de
parcelamento, sobre restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de tributos;
No que se refere a recurso manejado em face de indeferimento de parcelamento,
colaciono ementa do Acórdão n° 1801-002.027, da 1a Turma Especial/1a Seção de Julgamento,
sessão realizada em 30 de julho de 2014:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO/PARCELAMENTO MP No 470/09. COMPETÊNCIA. RECURSO
HIERÁRQUICO.
Compete à autoridade superior aos Delegados da Receita Federal do Brasil julgar
os recursos interpostos contra as decisões que versem sobre os
pagamentos/parcelamentos regidos pela MP no 470/09 (art. 56 da Lei no
9.784/99).
Logo, o argumento de que a decisão recorrida deixara à margem a solicitação do
contribuinte de ser reenquadrado no PAES não merece sequer conhecimento.
O dilema remanescente, dado que os débitos que deram causa à exclusão do
Simples Nacional comprovadamente não foram pagos ou suspensos no prazo de 30 (trinta) dias
de sua ciência do ato administrativo, como bem assinalado na Resolução pretérita, desta Turma,
resume-se à regularização das pendências fiscais da Recorrente em outubro de 2013, mediante
adesão a um novo programa de parcelamento, o qual, no dizer da Fazenda, encontra-se em dia.
Há extrato nos autos dando conta de que a manifestação de inconformidade da
excluída suspendeu os efeitos do ato impugnado. Portanto, é de se imaginar que, salvo iniciativa
do contribuinte em sentido contrário, ou outro motivo qualquer para sua exclusão de ofício, a
Recorrente tenha permanecido e se comportado como optante pelo Simples Nacional nos anos
que se sucederam.
Entretanto, contrariando a manifestação pretérita desta Turma, minha
compreensão é a de que o CARF não deva se manifestar quanto à delimitação dos efeitos do ato
de exclusão de ofício do Simples Nacional ao longo dos anos, cujos fatos ou circunstâncias

1 Aprovado pela Portaria MF n° 125, de 4 de março de 2009.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.728 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720481/2012-88

supervenientes não são de conhecimento pleno do órgão julgador. Tais eventuais circunstâncias
novas podem/devem ser apreciadas e, se pertinentes, admitidas pela autoridade fiscal
competente, diga-se, da unidade de circunscrição do sujeito passivo.
Possível posterior retorno ao Simples Nacional é hipótese que escapa ao objeto e
às provas dos autos. Se atendida tal pretensão fosse em sede de julgamento de Recurso
Voluntário, incorrer-se-ia no grave erro de se deitar decisão condicionada a circunstâncias e
eventos incertos e obscuros.
Tenho que, considerados o Acórdão recorrido, a arguição da Recorrente e de tudo
o que mais do processo consta, o ato de exclusão de ofício levada a cabo em 2012, produzindo
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013, perfectibilizara-se pelo contexto de então e pela sua
plena aderência à legislação pertinente, devendo permanecer incólume a decisão de piso.
Pelo exposto, observado o § 5o do art. 63 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário e, na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento, tendo por legítima a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 134
DF CARF MF
Original